Tribunal: STF
Processo: ARE 1592851
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 569, fls. 22-23):

APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS PRESOS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AUTORIZAR A REVISTA PESSOAL E PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APELANTES DOUGLAS E LUCAS. DESPROVIMENTO. AGENTES PÚBLICOS QUE JÁ TINHAM INFORMAÇÕES PRETÉRITAS ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS PELOS APELANTES, DA UTILIZAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS NA EMPREITADA CRIMINOSA E DO ARMAZENAMENTO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES. POLICIAIS MILITARES QUE, DA VIA PÚBLICA, FLAGRARAM OS APELANTES EM TERRENO CERCADO POR ESTACAS E ARAME FARPADO COM PÁ NAS MÃOS, EM ATIVIDADE COMPATÍVEL COM OS ELEMENTOS DE QUE O LOCAL SERVIA COMO ESCONDERIJO DAS DROGAS. AGENTES QUE TENTARAM EMPREENDER FUGA AO VISUALIZAR A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. POLICIAIS MILITARES QUE LOGRARAM ÊXITO EM APREENDER ENTORPECENTES EM TONEL ENTERRADO NO LOCAL. FLAGRANTE CONFIGURADO. ENTRADA NO TERRENO QUE FOI JUSTIFICADA. ADEMAIS, ENTRADA NO IMÓVEL QUE, POR NÃO SER DESTINADO À RESIDÊNCIA E AO EXERCÍCIO REGULAR DE ATIVIDADE PROFISSIONAL, NÃO SE SUJEITA À RESERVA DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E PELA CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL (CP, ART. 20). APELANTE LUCAS. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. LOCALIZAÇÃO DE 3.218,68G DE MACONHA E 946,77G DE COCAÍNA DESTINADOS À VENDA, OS QUAIS O APELANTE GUARDAVA EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O COAUTOR, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS NO INQUÉRITO POLICIAL E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MODUS OPERANDI E INFORMAÇÕES PRÉVIAS QUE EVIDENCIAM O ELEMENTO SUBJETIVO. ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL (CP, ART. 20) QUE NÃO FOI COMPROVADO. AGENTE QUE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA VARIEDADE DE DROGAS. INVIABILIDADE. VETORES DEVIDAMENTE VALORADOS COM BASE NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 E ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROVIMENTO. FRAÇÃO UTILIZADA QUE SE MOSTROU ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TEORIA DO TERMO MÉDIO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. APELANTES DOUGLAS E LUCAS. TESE AFASTADA. ENTORPECENTES APREENDIDOS EM TERRENO LOCALIZADO EM FRENTE À UNIDADE DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. AFASTAMENTO INVIÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AGENTE LUCAS E DOUGLAS. REINCIDÊNCIA DE LUCAS QUE AFASTA, POR SI SÓ, A APLICAÇÃO DA BENESSE ANTE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA. ADEMAIS, PROVA ORAL E INFORMAÇÕES PRETÉRITAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA DEDICAÇÃO DOS APELANTES À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS SUCESSIVOS DE APLICAÇÃO DA BENESSE NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO PREJUDICADOS. PRETENSA ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL ANTE A DETRAÇÃO (CPP, ART. 387, § 2º). APELANTE LUCAS. DESPROVIMENTO. PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO AUTORIZA A ALTERAÇÃO (CPP, ART. 387, § 2º). AGENTE REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTE LUCAS. INVIABILIDADE. AGENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE POSSA JUSTIFICAR A CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA QUE FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS, GRAVIDADE E PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. DE OFÍCIO, ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA QUANTO À DOUGLAS, EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR AFASTADA E DESPROVIDOS, COM ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

Consta nos autos que LUCAS MOTTA DE MATOS foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 777 dias multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 (Doc. 569).
Interposto recurso de apelação pela defesa, ele foi desprovido (Doc. 569).
O acusado, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, X, XI e LVI da CF/1988 (Doc. 590).
Afirma que, ”em que pese o entendimento do nobre Tribunal de Justiça catarinense, as fundadas razões devem estar justificadas anteriormente à abordagem, não sendo lícita a ação policial (e, portanto, a prova por ela obtida) de primeiro invadir o domicílio e somente depois, já tendo praticado o abuso e a violação constitucional, visualizar com segurança a situação de flagrante” (Doc.  590, fl. 16).
Segundo diz, “o imóvel rural era utilizado para a criação e permanência de animais (cavalos), com uma estrebaria na parte interior do terreno, configurando, assim, um local não aberto ao público em que eram realizadas atividades, o que também possui proteção constitucional” (Doc.  590, fl. 21).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (Doc. 395, fls. 94-95):

a) Preliminarmente, alinhando o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, RECONHECER a nulidade da apreensão dos estupefacientes e, por conseguinte, a nulidade do processo em desfavor do Recorrente (prova única em seu desfavor), excluindo-se todos os elementos contra ele tidos como probatórios em decorrência da theory fruits of the poisonous tree, em virtude da flagrante violação ao artigo 157, caput, e § 1º, bem como ao artigo 240, parágrafos 1º e 2º, um e outro do Código de Processo Penal; 
b) No mérito, ABSOLVER o Recorrente de todas as imputações que pesaram contra si, insertas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 de acordo com as teses amplamente demonstradas nos autos;
c) caso não for esse o entendimento, na dosimetria, AFASTAR a exasperação da pena-base imposta pelo magistrado referente ao art. 42 da Lei 11.343/06; 
d) caso não for esse o entendimento, OBSERVAR os parâmetros jurisprudenciais que devem ser seguidos, empregando a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial, observando a proporcionalidade e o termo médio; 
e) AFASTAR a incidência do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, na terceira fase do cômputo legal e RECONHECER o chamado tráfico privilegiado, em seu fracionário máximo, ante vasta argumentação posta alhures; 
f) Com base na reforma do acórdão, APLICAR o regime aberto para o início de cumprimento da pena e SUBSTITUIR a pena corporal por restritivas de direito, de acordo com o art. 44 do Código Penal.

O Tribunal de origem negou seguimento quanto aos Temas 280 e 339 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (i) incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF e (ii) de que a pretensão recursal também demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional (Doc. 607).
O recorrente interpôs Agravo, não refutando todos os óbices processuais (Doc. 622).
É o relatório.
 
Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, o recurso extraordinário somente será conhecido e julgado, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 590, fl. 11): 

vi) Da repercussão geral: Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. 
A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 
O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral.

Em que pese o esforço argumentativo da parte, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, sem razão o acusado.
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º, X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:

(a) DURANTE O DIA:
(a.1) flagrante delito;
(a.2) desastre;
(a.3) para prestar socorro;
(a.4) determinação judicial.

(b) PERÍODO NOTURNO:
(b.1) flagrante delito;
(b.2) desastre;
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca   domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Paraná afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 569, fls. 3 -10): 

Feitas essas considerações, in casu, no dia 17 de maio de 2023, nas imediações da Rodovia Genésio de Souza Goulart, Bairro Madre, na cidade de Tubarão, por volta das 9h, os policiais militares, em rondas, visualizaram Lucas Motta de Matos na condução do veículo GM/Celta, placas MEJ-1H02, de cor vermelha, e, iniciado o acompanhamento, presenciaram a ocasião em que ele chegou no endereço de Douglas e ambos embarcaram no automóvel VW/Gol, placas MCN-5D95, até em frente a Escola Bertoldo Zimmermann. 
A propósito, Ricardo Buss Prá, policial militar, foi inequívoco no inquérito policial e em juízo no sentido de que o veículo de Lucas era conhecido pela prática do tráfico de drogas e que havia informações de que ele escondia os entorpecentes na área em que foi avistado. 
Da mesma forma, Tiago de Pieri, foi firme e coerente de que os agentes praticavam o comércio espúrio em coautoria, que Lucas era o "chefe" e que Douglas era responsável pelo armazenamento dos entorpecentes e ambos realizavam a entrega de drogas tanto para usuários de drogas, consumidores finais, quanto para pequenos traficantes. Havia elementos de que Douglas vendeu o veículo anterior que possuía para angariar fundos a fim de adquirir mais entorpecentes para praticar o tráfico de drogas. Diante disso, em acompanhamento ao automóvel, evidenciou-se que os apelantes chegaram até uma estrebaria, imóvel de propriedade do genitor de Douglas. Ato contínuo, ambos os agentes desembarcam e dirigiram-se até o interior do terreno, ocasião em que os policiais militares lograram êxito em evidenciar, da área externa, que Lucas e Douglas estavam com uma pá em mãos. Inclusive, pelas imagens da câmera corporal (evento 7, vídeo 3, 2'43''), foi possível confirmar que, de fato, tratava-se de terreno cercado com estacas de madeira e arame farpado, com vegetação afastada e que os policiais militares puderam evidenciar, da via pública, o local em que as drogas foram apreendidas - 946,77g (novecentos e quarenta e seis gramas e setenta e sete decigramas) de cocaína e 3.218,68g (três mil duzentos e dezoito gramas e sessenta e oito decigramas) de maconha. Aliás, assim que os policiais militares desembarcaram da viatura, os apelantes tentaram empreender fuga do local, mas Douglas foi abordado logo em seguida e Lucas foi encontrado momentos após, ao tentar se esconder nas imediações. 
Nesse contexto, ao contrário do que alega as defesas, a entrada no imóvel foi justificada não só em razão das pretéritas informações dando conta do comércio espúrio e do armazenamento de drogas, mas diante da confirmação das fundadas suspeitas, já que os apelantes estavam com pá nas mãos, o que se mostra compatível com os prévios indicativos de que os agentes estariam guardando entorpecentes nas imediações. Inclusive, o imóvel não servia para residência, ainda que de forma temporária ou eventual e, além de ser de propriedade do genitor de Douglas, há dúvidas de que era destinado ao exercício regular de atividade profissional, a fim de ser objeto de tutela constitucional da inviolabilidade de domicílio. 
Em outras palavras, por se tratar de estrebaria, em terreno apenas cercado com estacas de madeira e arame farpado, sem sinais de habitação e tampouco de que era destinado ao exercício de profissão, não há falar na necessidade de prévia autorização judicial, ainda mais havendo elementos concretos da prática de crime de natureza permanente, como na hipótese. 
[...]
Portanto, como bem pontuado em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Sr. Dr. Protásio Campos Neto (evento 15): " apesar das irresignações defensivas, não se verifica a existência de irregularidade apta a ensejar a anulação do feito, uma vez que esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não havendo nulidade na busca pessoal e domiciliar promovida pelos policiais militares, notadamente quando tal suspeita restou confirmada pela apreensão de entorpecentes".
[...]
Mérito
[...]
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 2 do evento 1 do inquérito policial), Boletim de Ocorrência (fl. 3 do evento 1 do inquérito policial), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 3 do Auto de Prisão em Flagrante 2 do evento 1 do inquérito policial), Laudo de Constatação (fl. 5 do Auto de Prisão em Flagrante 2 do evento 1 do inquérito policial), Laudo Pericial (evento 160) e pela prova oral colhida no inquérito policial devidamente renovada em juízo.
[...]
Aliás, convém ressaltar que Lucas é reincidente pela prática do crime previsto no art. 3 3 , caput, da Lei 11.343/2006, ante a condenação proferida nos autos da ação 4240- 94.2019.8.24.0075, transitada em julgado no dia 4 de novembro de 2020. 
Em outras palavras, considerando o seu pretérito envolvimento em crime da mesma natureza, não é crível a versão de que estivesse no local sem ter consciência do armazenamento de drogas. 
Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, não há falar na ausência do elemento subjetivo do tipo e tampouco na absolvição de Lucas em razão do erro de tipo escusável (CP, art. 20, caput), já que o modus operandi empregado, informações pretéritas e relatos dos agentes públicos uníssonos dos agentes públicos permitem concluir que ambos agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e de forma consciente e voluntária. 
Nesse contexto, a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33,caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, foram comprovadas, não havendo falar na absolvição ante a insuficiência probatória, aplicação do princípio do in dubio pro reo e tampouco na ausência do elemento subjetivo em razão do reconhecimento de erro de tipo escusável (CP, art. 20, caput).

A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
No caso concreto, os policiais relataram que o carro do recorrente era conhecido por envolvimento com o tráfico e que ele escondia drogas na região. Conforme os depoimentos, LUCAS coordenava o esquema, o corréu guardava os entorpecentes e ambos vendiam por tele-entrega. Antes da abordagem, os policiais acompanharam o veículo até a casa do corréu e depois viram os dois indo a uma estrebaria com uma pá. Lá, observaram os suspeitos cavando um buraco; ao notarem a polícia, tentaram fugir. Foram apreendidos um rolo de plástico, um facão, um celular, três balanças de precisão, além de 946,77 g de cocaína, 3.218,68 g de maconha.
Logo, as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
No mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1582159 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 3/3/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente